Tribunal: STF
Processo: ARE 1527683
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, e na ausência de fundamentação adequada da repercussão geral das questões discutidas no caso (doc. 47).  



    Aduz o recorrente que:



     desde a primeira manifestação da parte agravante nos presentes autos, a questão foi debatida sob a necessária ponderação dos princípios constitucionais, especialmente nos artigos artigos 1º, inciso III; 5º, caput, incisos XXXV, LIV, LV; 6º; 196 e 198, todos da CRFB/88, evidenciando-se a necessária interposição do recurso extraordinário (doc. 49, p. 4).



    Afirma, também, que:



    não há que falar em apreciação pelo Turma Recursal do Rio de Janeiro da matéria controvertida nos presentes autos apenas sob o enfoque meramente infraconstitucional, ficando, por todo o exposto acima, evidente que a questão debatida no recurso extraordinário interposto possui relevante envergadura constitucional, tendo sido suscitada e objeto de apreciação pelo Tribunal a quo (doc. 49, p. 4).



    Por fim, refuta a incidência da Súmula 279/STF, porque teria havido violação direta dos arts. 1º, III; 5º, caput, XXXV, LIV e LV; 6º; 196; e 198 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Outrossim, verifico que o recurso interposto não apresentou fundamentos adequados para demonstrar a existência da repercussão geral das questões discutidas nos autos, limitando-se a argumentar, genericamente, que o acórdão violou o ordenamento jurídico (doc. 49).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator